Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONSULTA VEICULAR. SINISTRO. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR.
1. O microssistema consumerista é aplicável ao consumidor por equiparação (bystander), aquele que, apesar de não possuir vínculo com o prestador do serviço, é prejudicado por evento decorrente da prática empresarial desenvolvida por este. Art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A conduta de empresa que fornece serviço de consulta veicular em inserir informação gravosa inverídica é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, de forma a ser devida a reparação dos danos morais.
3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
4. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação parcialmente provida.